Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-92.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702131-92.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMAGEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME APELADO: JACQUELINE NATHALY BARBOSA DE OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10/CPC, vistas a parte Apelante (IMAGEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA), em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por insuficiência de preparo suscitada pela parte Apelada (JACQUELINE NATHALY BARBOSA DE OLIVEIRA) nas contrarrazões de id. 32298901. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora